Tribunal: TJDFT
Processo: 0723734-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Processo : 0723734-93.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 236800464 dos autos originários n. 0723639-60.2025.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência para determinar a ré, aqui agravada, a equiparar o plano de saúde dos autores agravantes à modalidade familiar, para todos os efeitos legais, vendando a aplicação do reajuste anual acima do estipulado pela ANS aos planos familiares para as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de multa diária. Fundamentou o juízo singular: As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à concessão da tutela de urgência para fins de que seja equiparado o plano de saúde contratado pela parte autora à modalidade familiar, com a consequente redução do valor da mensalidade, de modo que, com a vedação da aplicação do reajuste anual em percentual acima daquele estipulado pela ANS para os planos familiares, o valor mensal do prêmio seja fixado em R$ 7.376,79. Isso porque, ainda que caracterizado que o contrato celebrado ente as partes constitui contrato coletivo empresarial atípico, também denominado “falso coletivo” (ID 235027259, item I, Págs. 8/17), e, por isso, submetido, excepcionalmente, ao regime jurídico do contrato individual ou familiar; faz-se necessária dilação probatória em contraditório, para que este Juízo possa aferir as teses firmadas pelo STJ no Tema 952, mais especificamente no que concerne (i) à previsão contratual dos reajustes das mensalidades e a sua periodicidade com os respectivos critérios objetivos, (ii) à observância das normas expedidas pela ANS, e (iii) à verificação dos critérios atuariais utilizados para estabelecer os percentuais dos reajustes adotadas pela ré nos contratos individuais ou familiares vigentes à época da adesão securitária da autora, e, dessa maneira, definir pela (des)proporcionalidade dos percentuais de reajuste questionados na inicial. Por outro lado, caso fique caracterizado que o contrato celebrado entre as partes constitui contrato coletivo empresarial típico, também se faz necessária dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa concluir pela existência ou não de abusividade nos reajustes praticados pela ré, até mesmo para que não seja prejudicada a sustentabilidade econômico-financeira do plano de saúde, o qual deriva da inflação específica do ramo da atividade médica e, também, de outros fatores, dentre os quais os custos com a saúde dos beneficiários e a expectativa futura de utilização do plano com base no perfil etário e epidemiológico da carteira. Com esses fundamentos e, ainda atento ao fato de que a parte autora deduziu pedido de devolução do valor pago em excesso (ID 235027259 – Pág. 30, letra "i"), o que evidencia a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada constante da inicial (ID 235027259 – Pág. 29, letras "d" e “e”). Os AUTORES-AGRAVANTES alegam a contratação de plano de saúde coletivo empresarial junto à agravada, porém, em verdade, falso coletivo, porquanto o plano fora contratado por apenas cinco integrantes de um mesmo núcleo familiar, sem qualquer vínculo empregatício entre si. Argumentam que, a despeito de configurar-se um contrato firmado com empresa própria da família apenas para viabilizar o acesso ao plano de saúde, os agravantes têm sido penalizados com reajustes arbitrários e sucessivos, que elevaram a mensalidade do plano para patamar superior a R$ 20.700,00. Asseveram que o valor fixado é absolutamente incompatível com a realidade financeira dos agravantes e compromete severamente a estabilidade econômica do núcleo familiar, especialmente porque os agravantes Eliton e Nelci demandam cuidados permanentes e especializados, o que torna urgente e necessária a adequação da obrigação imposta aos parâmetros da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à saúde. Informam que “que há, em andamento, ação judicial autônoma de no 0725904-35.2025.8.07.0001 de home care, que inclusive deferiu a gratuidade de justiça, reconhecendo- se, ali, a hipossuficiência do mesmo núcleo familiar, ora agravante”. Acrescentam que a agravante Letícia foi compelida a realizar três penhoras de joias de uso pessoal, a fim de honrar com o pagamento das mensalidades do plano de saúde, “o que evidencia o esgotamento completo das reservas econômicas do núcleo familiar, bem como a absoluta impossibilidade de arcar com quaisquer outras despesas, inclusive de natureza processual, sem que haja sacrifício do mínimo existencial”. Justificam o perigo de dano por envolver “pacientes em tratamento contínuo e internação hospitalar, sendo insustentável exigir que permaneçam submetidos a reajustes abusivos enquanto aguardam julgamento final”, além do “iminente perigo de interrupção da cobertura em razão de inadimplemento”. Salientam que “iniciaram efetuando o pagamento do seguro saúde correspondente a R$1.696,36”, contudo, “após sucessivos reajustes correspondentes a 255,47% (duzentos e cinquenta e cinco por cento virgula quarenta e sete), o valor atual da mensalidade é de R$ 20.733,57”. Avaliam que caso fossem aplicados os reajustes estipulados pela ANS, a mensalidade dos agravantes restaria no valor global correto de R$ 7.376,79. Frisam a necessidade do deferimento da gratuidade de justiça, aduzindo que “o impacto econômico recai não sobre entes distintos, mas sobre um único núcleo familiar, financeiramente interligado e enfrentam, conjuntamente, os custos do tratamento”. Anotam que o indeferimento do benefício viola o direito fundamental de acesso à justiça. Pedem a concessão da tutela de urgência e a reforma da decisão recorrida, nos seguintes termos: a) Seja imediatamente concedida a tutela de urgência requerida, assegurando-se a manutenção integral do contrato de plano de saúde dos Agravantes, impedindo-se qualquer medida de suspensão ou cancelamento, sob pena de grave risco à saúde e à vida dos Sr. Eliton Guimarães Vaz e Sra. Nelci Aires de Alarcão, conforme expressamente comprovado pelo Laudo Médico ora colacionado, bem como pela impossibilidade de migração contratual ou contratação de novo plano, em razão de preexistência e ausência de condições financeiras dos Agravantes, e seja reformada a decisão de primeiro grau para conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a parte ré promova a equiparação do contrato à modalidade individual/familiar, com aplicação dos reajustes limitados aos índices autorizados pela ANS nas mensalidades vencidas e vincendas, por toda relação contratual; b) Seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com o consequente deferimento integral do benefício, com fundamento na declaração de hipossuficiência e nos documentos comprobatórios já constantes nos autos; subsidiariamente, requer-se a imposição de vedação à operadora quanto ao cancelamento imotivado do contrato, enquanto perdurar a presente controvérsia judicial; c) O cancelamento do boleto referente a mensalidade de maio 2025; d) O cancelamento dos reajustes praticados sem observância aos limites determinados pela ANS, com o congelamento da mensalidade no valor de R$ 7.376,79 até decisão final da demanda, concedendo prazo de 48 horas para cumprimento da medida sob pena de aplicação de multa diária; e) A emissão de boleto no valor de R$ 7.376,79 para pagamento referente a mensalidade de maio 2025 e para as parcelas vincendas; Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, sem olvidar ulterior análise acerca de eventual descaracterização do plano coletivo empresarial, tal qual sustentado pelos agravantes, por ora, sem a enfrentar a tese do falso coletivo que imporia as regras apropriadas aos planos de saúde individual, vislumbro a presença dos requisitos ao deferimento liminar. O Superior Tribunal de Justiça orienta que o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária é admitido, desde que esteja previsto no contrato, não sejam aplicados percentuais desarrazoados, com a finalidade de impossibilitar a permanência da filiação do segurado, e seja observado o princípio da boa-fé objetiva. Precedente julgado no STJ: EDcl no AREsp 194.601/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. Também a Corte Superior, no julgamento do REsp 1.280.211/SP, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, traçou, em linhas gerais, alguns parâmetros que devem ser observados, para evitar abusividades na aplicação desse tipo de reajuste, a saber: (1) expressa previsão contratual, (2) índices de reajuste não desarrazoados ou aleatórios, e (3) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. Estes parâmetros têm sido reiteradamente utilizados no julgamento de casos que discutem a abusividade desses aumentos. Vejamos os arestos: [...] 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.280.211/SP, firmou o entendimento de ser, em princípio, idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do participante, pois com o incremento da idade há o aumento de risco de a pessoa vir a necessitar de serviços de assistência médica. Entretanto, para evitar abusividades, devem ser observados alguns parâmetros, como a expressa previsão contratual; não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, dado que aumentos elevados sobretudo para essa última categoria poderá, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais (Resolução CONSU no 6/98 ou Resolução Normativa no 63/2003 da ANS). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 558.918/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015) [...] 1. A jurisprudência da Segunda Seção, quando do julgamento do REsp no 1.280.211/SP, firmou-se no sentido de ser, em princípio, idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do participante, pois com o incremento da idade há o aumento de risco de a pessoa vir a necessitar de serviços de assistência médica. Todavia, o aumento deve ser compatível com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso concreto. 2. No presente caso o Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela abusividade no percentual de reajuste aplicado no valor das mensalidades do plano de saúde, sem a demonstração dos critérios objetivos utilizados para tal reajuste. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.294.197/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018) Nessa toada, a Resolução Normativa ANS no 63/2003 define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004, nos seguintes termos: Art. 2o Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela: I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos; IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos; X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais. Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN no 254, de 06/05/2011) (Negritado) Tratando-se de plano de saúde contratado em 2008 (id. 235027292 na origem), incide a RN no 63/2003 da ANS, que, em síntese, prescreve as seguintes regras a serem observadas: (i) a adoção de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. Para a modalidade do plano celebrado, a tabela de reajuste indicada no item 14 das condições gerais da apólice (id. 239299190, p. 28, na origem) expressa os percentuais dos reajustes etários, classificados dentro do padrão de dez faixas, em respeito à aludida Resolução Normativa, da seguinte forma: 1a faixa etária até 18 anos 0% 2a faixa etária de 19 a 23 anos 18,94% 3a faixa etária de 24 a 28 anos 21,89% 4a faixa etária de 29 a 33 anos 25,18% 5a faixa etária de 34 a 38 anos 2,00% 6a faixa etária de 39 a 43 anos 4,10% 7a faixa etária de 44 a 48 anos 27,14% 8a faixa etária de 49 a 53 anos 10,03% 9a faixa etária de 54 a 58 anos 9,12% 10a faixa etária 59 anos ou mais 103,96% Sucede que a Resolução Normativa ANS no 63/2003 estabelece apenas uma moldura a ser seguida pelas operadoras de planos de saúde na fixação dos percentuais de reajustes por mudança de faixa etária. Desse modo, o cumprimento puro e simples dos requisitos dispostos naquela norma, como aparentemente ocorreu na espécie, não legitima automaticamente tais reajustes, que deverão ser revistos quando forem desarrazoados ou aleatórios, fixados, muitas vezes, com a finalidade de excluir o beneficiário idoso. Nesse sentido, o precedente julgado neste eg. TJDFT: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES. DESPROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O reajuste de mensalidade de plano de saúde na modalidade coletiva é permitido, já que necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano, pois, como regra atuarial e asseguradora de riscos, é inerente ao mutualismo e ao adotado princípio da solidariedade intergeracional. 2. Segundo os arts. 2o e 3o da Resolução Normativa n. 63/2003 da Agência Nacional de Saúde - ANS, o reajuste por incremento de idade ocorrerá a cada mudança de faixa etária, observando os seguintes percentuais: o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. 3. Para a análise da adequação do contrato, a soma de percentuais a serem aplicados de forma sucessiva sobre determinada quantia não equivale à variação final que resulta da simples adição entre o primeiro e o último valor. A questão reside no campo da ciência matemática, não se tratando de tema propriamente jurídico. 4. Além da previsão contratual e da observância das normas de regência, devem-se observar os demais requisitos firmados pelo STJ no Tema 952, fruto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos. Assim, os percentuais aplicados não podem ser desarrazoados ou aleatórios, sem base atuarial idônea, ou que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 5. O percentual correspondente a variação da última faixa etária no valor de 131,73% (cento e trinta e um inteiros e setenta e três centésimos por cento), mesmo que se enquadre nos arts. 2o e 3o da RN 63/2003-ANS, excede os parâmetros da razoabilidade ao elevar o prêmio em muito mais da metade, dificultando a permanência do idoso no plano de saúde. 6. Em hipóteses como tais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, "se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença." (STJ, REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 7. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização de produção de prova pericial para verificar a abusividade de reajuste de mensalidade de plano de saúde, se o juiz entendeu serem suficientes os documentos colacionados aos autos para o deslinde da matéria. 8. Sendo reconhecida a abusividade na cobrança do reajuste, mostra-se devida, por via de conseqüência, a restituição dos valores pagos a maior. No entanto, para que haja a devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas, necessária a comprovação da má-fé capaz de ensejar a aplicação do Parágrafo Único do Art. 42 do CDC, o que não ficou demonstrado na presente hipótese. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 0705251-33.2017.8.07.0020, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 05/12/2018, DJe 22/01/2019. Negritado) Apesar de o reajuste em razão da idade ser legítimo, a princípio, observo que o aumento na proporção que os agravantes alegam ter sofrido afasta o próprio conceito de reajuste, atinente ao equilíbrio contratual, aproximando-se de mudança unilateral da avença, mudança esta que não pode acarretar prejuízo ao direito pessoal do segurado, qual seja, de prosseguir como beneficiário do plano. Embora exista maior autonomia no contexto dos planos de assistência à saúde coletivos, tal liberdade não significa, em termos práticos, a possibilidade de aplicação de reajustes aleatórios e arbitrários, sob mera alegação de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano, tendo em vista os postulados da boa-fé objetiva e da equidade que devem nortear as relações contratuais. Ainda que assim não fosse, uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento leva a concluir que a imposição do aumento de 103,96%, como previsto na tabela para a última faixa etária, a um segurado de 59 anos de idade, caracteriza conduta abusiva, por burlar o resultado pretendido pelo legislador ao editar o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003). Realmente, a liberdade contratual é mitigada pelo art. 15, § 3o, da Lei 10.741/2003, para que haja equilíbrio em razão da hipossuficiência da pessoa idosa. E, segundo a jurisprudência, o Estatuto do Idoso, por ser norma cogente, exige sua aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo e incide, inclusive, nos contratos de plano de saúde firmados anteriores à sua vigência. Precedente no STJ: AgInt no REsp 1.588.848/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. A propósito, colho a seguinte ementa de julgado deste eg. Tribunal, em situação similar: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REAJUSTE DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE. CRITÉRIO UTILIZADO. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. INFRAÇÃO DA FINALIDADE DO ESTATUTO DO IDOSO. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Embora a Lei no 9.656/1998 autorize o aumento da mensalidade de planos privados de assistência à saúde diante da mudança de faixa etária, o ordenamento jurídico veda os reajustes abusivos, que impliquem prática discriminatória. 2. É abusiva e, portanto, nula, a cláusula que impõe reajuste da mensalidade no percentual de 131,73% aos que completarem 59 (cinquenta e nove) anos de idade, porquanto burla o resultado prático do que visa a assegurar o Estatuto do Idoso - Lei no 10.741/2003, impondo onerosidade excessiva do contrato às pessoas com idade avançada, de modo a comprometer a subsistência ao arcar com o pagamento de mensalidades maiores como a manutenção da condição de segurado ao completar 60 (sessenta) anos de idade, em desrespeito ao que estabelece o art.14 da Lei no 9.656/1998. 3. Nada obstante a previsão legal em relação aos honorários sucumbenciais recursais, o NCPC não distinguiu nem restringiu diferentes espécies de recurso para este fim. A doutrina é que tem delineado os contornos de aplicação da regra. Até o presente momento, tem-se: (1) os honorários recursais somente têm aplicabilidade naqueles recursos em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância; (2) o órgão jurisdicional somente fixará honorários advocatícios adicionais e cumulativos àqueles fixados anteriormente nos recursos contra a decisão final - não só apelação, como também recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário, embargos de divergência, agravo de instrumento em sede de liquidação de sentença e agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa; (3) se não há condenação em honorários no processo de mandado de segurança (art. 25, Lei n. 12.016/2009), não pode haver sua majoração em sede recursal; (4) não há sucumbência recursal em embargos de declaração opostos contra (i) decisão interlocutória, (ii) sentença, (iii) decisão isolada do relator ou (iv) acórdão. Tampouco cabe sucumbência recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória. (5) Não há majoração de honorários anteriormente fixados no julgamento do agravo interno. 4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. (APC 2016.07.1.000093-6, Rel. Desembargador Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, julgado em 22/03/2017, DJe 31/03/2017. Negritado) Igualmente, o precedente julgado no STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. [...] 3. É possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em razão da faixa etária, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora do plano. O reajuste, no entanto, deve observar critérios objetivos de forma proporcional e razoável, além de obrigatoriamente respeitar as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Estatuto do Idoso. 4. Rever o entendimento do acórdão impugnado, acerca do caráter abusivo das cláusulas contratuais de reajuste por faixa etária, implicaria o reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.238.365/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018. Negritado) À luz do exposto até então, mostra-se relevante a argumentação dos agravantes quanto à abusividade do reajuste na mensalidade, em razão da mudança de faixa etária, porquanto, prima facie, o aumento se revela excessivo e desarrazoado, sem base atuarial idônea evidenciada nos autos, a fim de amparar o percentual de reajuste implementado. Já o perigo da demora decorre do fato de que, se não suspensos os aumentos, os agravantes serão obrigados a suportar prestações com reajustes aparentemente abusivos, as quais comprometem grande parte de seu orçamento familiar, sendo crível presumir o prejuízo ao seu sustento e de sua família. Outrossim, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois se, ao final, o pedido dos autores agravantes for julgado improcedente, poderá a agravada valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores referentes ao contrato de plano de saúde. Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos à luz de cognição sumária, defiro a tutela de urgência recursal para determinar que a agravada promova reajuste do plano dos agravantes seguindo os parâmetros previstos na Resolução Normativa no 63/2003 da Agência Nacional de Saúde no prazo de 5 (cinco) dias a contar de sua intimação, bem como para que se abstenha de suspender ou cancelar o plano de saúde dos agravantes até o julgamento final da demanda. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. 2. Ao contrário do que alegam os agravantes, a gratuidade de justiça não foi indeferida pelo juízo a quo, pois sequer houve pedido na origem. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nada obstante a regra, os agravantes recolheram as custas iniciais (id. 235030152 e 236676823 na origem), de maneira que a presunção de insuficiência torna-se em certeza de suficiência de recursos para pagar as despesas processuais, inclusive as custas e os honorários advocatícios. Assim, a alteração dessa situação deve ser comprovada pelo requerente. A propósito, já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO DENEGADO NO ACÓRDÃO LOCAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. PEDIDO RENOVADO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte, a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal. 2. No caso da lide, a recorrente sustenta ter comprovado a sua hipossuficiência e o seu direito à concessão do benefício postulado, sem demonstrar, entretanto, nenhuma mudança em sua situação financeira, o que não é suficiente para a concessão do benefício. 3. Havendo o Tribunal local firmado que a recorrente não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão deste entendimento demanda o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 873.447/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016. Negritado) Nesse quadro, faculto aos agravantes manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de demonstrar a hipossuficiência superveniente, facultando-lhe, no mesmo prazo, efetuar o preparo, sob pena de revogação da decisão e deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator